Tribunal: TJBA
Processo: 8040716-49.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040716-49.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

AGRAVADO: CAMILA RIOS DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA QUE A AGRAVANTE PROMOVA A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Agravo interno prejudicado em razão do enfrentamento do cerne do recurso.

II.
Quanto às alegações de ilegitimidade passiva e de competência da Justiça Federal, verifica-se que a matéria ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem, e tampouco se amolda às hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, com base no que dispõe o art. 1.015, do CPC, razão pela qual não deve ser conhecida essa parte do recurso.

III.
A rescisão contratual revela-se direito potestativo de qualquer dos contratantes, não se condicionando à aceitação da parte contrária. Além disso, eventual direito de retenção parcial de valores pagos não obsta a concessão de tutela de urgência para viabilizar o direito perseguido.

IV.
Na espécie, ainda que se constate eventual culpa do consumidor, será devida a restituição de parte do montante pago, com o percentual máximo de retenção de 25% (vinte e cinco por cento). Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, como um padrão-base de cláusula penal, a retenção de 25% dos valores pagos, no caso de desistência imotivada pelo comprador do imóvel, de modo a desestimular o rompimento unilateral do contrato

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº
8040716-49.2022.8.05.0000
, tendo, como Agravante,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
e, como Agravados,
CAMILA RIOS DE FREITAS E CLÁUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
JULGANDO PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA